Tribunal: STF
Processo: Inq 4924
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Foro por prerrogativa de função. Deputada Federal. Preenchimento dos requisitos da questão de ordem da Ação Penal 937. Situação fática envolvendo discussão em face da atuação da parlamentar, seguida de perseguição ostensiva com arma de fogo e restrição à liberdade. Competência do Supremo Tribunal Federal. Deferimento de medida cautelar para o fim de suspender o porte de arma de fogo e entrega do armamento. Situação concreta que autoriza a suspensão do porte de arma e arrecadação do artefato. Agravo regimental desprovido.